Tribunal: TJES
Processo: 0009056-92.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009056-92.2015.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LAURIANO MARCO ZANCANELA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA.
PROCESSO CIVIL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CONDENAÇÃO IMPOSTA PELA CORTE DE CONTAS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA. POSTERIOR REFORMA PARCIAL DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. EXCESSO DA EXECUÇÃO.
ALTERAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NA CDA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO.
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
P
osteriormente ao ajuizamento da
ação de execução fiscal tendo por
objeto a CDA 16646/2010, lastreada
em
condenação sofrida pelo embargante,
ex-prefeito do Município de São Mateus,
no acórdão 088/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
lavrado
no P
rocesso TC 4899/2007
, a Corte de Contas,
no acórdão 1573/2015,
em virtude de recurso administrativo, reviu seu posicionamento para excluir
parte d
a condenação
anteriormente imposta.

II.
Consoante a
Tese firmada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 249,

o excesso da cobrança não
é
suficiente para
a anulação da
CDA
pois, na hipótese,
a apuração do montante devido far-se-á possível por meros cálculos aritméticos,
retificando-se, consequentemente, o valor
inscrito,
com a redução da dívida em 337.923,2 VRTE.

I
II
.
Nesse passo, s
obressai-se
o acerto do Juízo
a quo
ao preservar a higidez da CDA que instrui a ação de execução fiscal com relação aos débitos pertinentes às condenações
remanescentes
do
acórdão 088/2009,
não havendo que se falar na pretendida nulidade do título,
cuja certeza, liquidez e exigibilidade remonta
m
à data de 26.02.2009
.

I
V.
Redistribuem-se os ônus sucumbenciais para condenar o apelante/embargante
em
80% (oitenta por cento)
das custas e despesas processuais
, eis que sucumbiu na integralidade do primeiro pedido (50%) e em três quintos do segundo (30%), devendo, neste quesito, ser reformada a sentença em sede de remessa necessária para redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, do CPC/15.

V.
Por fim,
conquanto a sentença tenha fixado honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do apelante/embargante no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da execução,
mister a reforma do julgado para adequá-lo ao §5º, do artigo 85, do CPC/15, bem como
ao critério precedente na ordem de gradação (proveito econômico) previsto no §2º e na
Tese Repetitiva 1076, do STJ
, posicionamento que,
além de preservar
a proporcionalidade em relação ao decaimento
dos pedidos,
deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.
Remessa necessária conhecida. Sentença
parcialmente reformada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, bem como conhecer da remessa necessária para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0009056-92.2015.8.08.0047

APELANTE: LAURIANO MARCO ZANCANELA

APELADO
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

J
UIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAURIANO MARCO ZANCANELA, acompanhado de remessa necessária, em face da sentença de fls. 552/563, proferida pelo JUÍZO DA 1ª (PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos em face do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para
determinar a exclusão, na CDA n° 0016646/2010, das condenações aplicadas em função das irregularidades apontadas nos itens 2.6 e 2.7.3 do Acórdão 88/09, do TCE/ES, em conformidade com o Acórdão TCE/ES 1573/15, mantendo, no mais, a higidez do título executivo extrajudicial, oportunidade em que condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, na forma do artigo 85, §3°, inciso I, do CPC/15, devendo o embargante arcar com 70% (setenta por cento) e o embargado com 30% (trinta por cento) das verbas sucumbenciais, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou a nulidade da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0003422-57.2011.8.08.0047) por ausência de certeza e liquidez da CDA, uma vez que,
conquanto

embasada
nas condenações do acórdão TC 088/2009, proferido no Processo TC 4899/2007, este, após julgamento de recurso de revisão, foi reformado pelo acórdão TC 1573/2015, que reduzido o valor do débito para 50.376,25 VRTEs.

Pontuou que o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ajuizou “
execução fiscal para cobrança de quantia que não havia sido definitivamente constituída - e, portanto, não era certa e nem líquida, pois a condenação foi significativamente reduzida
”, de tal modo que “
os documentos acostados aos autos comprovam a inexistência da obrigação de ressarcir o erário em decorrência das irregularidades n°s. 2.6 (7.976,11 VRTE) e 2.7.3 (329.947,09 VRTE) apontadas pelo Acórdão TC 088/2009, configurando a prova inequívoca da inexistência da dívida inscrita em desfavor do apelante (art. 30, parágrafo único da Lei n°. 6.830/80).
”

Alternativamente
, destacou a nulidade do acórdão TC 088/09, pois não teria sido apurada a existência de ato doloso ou culposo praticado pelo embargante/apelante, tampouco demonstrado o nexo causal entre as pretensas condutas e o suposto dano ao erário.

Sequencialmente
, registrou a ausência de motivo determinante para a

condenação indicada no item 1.1, do acórdão TC 088/09, vez que não possuiria obrigação de prestar contas sobre o valor
concedido,
via Convênio, pelo Município de São Mateus (concedente) à UFES (recebedora), de modo que seria desta a responsabilidade pela prestação de contas, nos termos do artigo 93, do Decreto-Lei 200/67, e, mesmo se assim não fosse, o acompanhamento seria atribuição do Secretário de Municipal de Finanças.

Por fim,
pleiteou a
redistribuição das verbas sucumbenciais, atendendo-se à proporcionalidade exigida pelo artigo 86, do CPC/15.

Contrarrazões às fls. 596/597 vindicando o desprovimento recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a demanda executiva fiscal foi ajuizada em 16.05.2011 tendo por objeto a CDA 16646/2010, lastreada em condenação sofrida pelo embargante, ex-prefeito do Município de São Mateus, no acórdão 088/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, lavrado no Processo TC 4899/2007, em sessão realizada no dia 26.02.2009, pelos procedimentos irregulares descritos nos itens 1.1, 2.6, 2.7.3, 5.1 e 5.2, a seguir descritos:

ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, (...) julgar irregulares os atos praticados pelo Sr. Lauriano Marco Zancanela, frente à Prefeitura Municipal de São Mateus no exercício de 2006, com base no artigo 59, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar nº 32/93, apenando-o com multa no valor correspondente a 1.000 (hum mil) VRTE, de acordo com o artigo 62 da Lei Complementar nº 32/93, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual, nos termos do artigo 169 do Regimento Interno deste Tribunal, tendo em vista os seguintes procedimentos irregulares:

1.1. Ausência de Prestação de Contas referente ao valor repassado à Universidade Federal do Estado do Espírito Santo – Ufes,
para a viabilização do projeto “Melhorias e Modernização do Pólo Universitário da Ufes em São Mateus”, no valor correspondente a
49.446,04 VRTE
(quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis VRTE e quatro centésimos) – infringência à Cláusula 3, item 3.3, do Termo do Convênio, aos artigos 37,
caput
, e 70, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, e ao artigo 116, § 6º, da Lei nº 8.666/93;

2.6. Contratação de serviços de impressão, reprografia e outros correlatos com preços acima do valor de mercado,
no valor correspondente a
7.976,11 VRTE
(sete mil, novecentos e setenta e seis VRTE e onze centésimos) - infringência aos Princípios da Economicidade, da Vantajosidade e do Interesse Público, violando o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93 e no artigo 37, caput, da Constituição Federal;

2.7.3. Pagamento indevido de Taxa de Administração à Cooperativa de Serviços Médicos de São Mateus – COOSAM,
no exercício de 2006, no valor correspondente a
329.947,09 VRTE
(trezentos e vinte e nove mil, novecentos e quarenta e sete VRTE e nove centésimos) – infringência ao artigo 37, caput, da Constituição Federal (Princípios da Legalidade), aos Princípios da Economicidade, do Interesse Público e ao artigo 66 da Lei nº 8.666/93;

5.1. Contratação irregular, cessão indevida, desvio de função e pagamento sem comprovação da execução de atividades (meses de março e abril) do Sr. Osvaldo Cabral da Silva,
no valor correspondente a
445,52 VRTE
(quatrocentos e quarenta e cinco VRTE e cinqüenta e dois centésimos) – infringência aos Princípios de Direito dispostos no artigo 45, § 2º, da Constituição Estadual, e no artigo 37, caput e inciso IX, da Constituição Federal;

5.2. Pagamento de salários ao Sr. Marilton Pedro Barcellos sem comprovação de freqüência (meses de abril e maio),
no valor correspondente a
484,69
VRTE
(quatrocentos e oitenta e quatro VRTE e sessenta e nove centésimos) – infringência ao artigo 178, inciso III, alíneas “k” e “l”, do Estatuto Municipal dos Servidores Públicos.

Ocorre que, posteriormente ao ajuizamento da demanda, a Corte de Contas, no acórdão 1573/2015, em virtude de recurso administrativo apresentado pelo embargante/apelante, reviu seu posicionamento “
para excluir do Acórdão TC 88/2009 a condenação do senhor Lauriano Marco Zancanella em face das irregularidades indicadas nos itens 2.6 (Contratação de serviços de impressão e reprografia com preços acima do valor de mercado) e 2.7.3. (Pagamento indevido de taxa de administração à cooperativa médica), abatendo-se a condenação ao ressarcimento dos respectivos valores, mantendo-se o valor da multa total cominada em função das irregularidades remanescentes.
”

Note-se, desta forma, o acerto do Juízo
a quo
ao preservar a higidez da CDA que instrui a ação de execução fiscal com relação aos débitos pertinentes às condenações afetas aos itens 1.1, 5.1 e 5.2 do acórdão 088/2009, porquanto expressamente preservados pelo Tribunal de Contas no acórdão 1573/2015, não havendo que se falar na pretendida nulidade do título, cuja certeza, liquidez e exigibilidade remontam à data de 26.02.2009, perfazendo, atualmente, o valor remanescente de 50.376,25 VRTE.

Perfilho tal compreensão por depreender, com esteio na Tese firmada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 249
1
, que o excesso da cobrança não é suficiente para a anulação da CDA pois, na hipótese, a apuração do montante devido far-se-á possível por meros cálculos aritméticos, retificando-se, consequentemente, o valor inscrito, com a redução da dívida em 337.923,2 VRTE.

A corroborar tal compreensão, registro que “
o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a alteração do valor constante na Certidão da Dívida Ativa - CDA, em decorrência da configuração do excesso de execução, não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo extrajudicial, desde que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da Certidão da Dívida Ativa - CDA. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.704.550/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 14/8/2018 e AgInt no AREsp 1.426.290/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2021.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.073.863/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de
23/8/2023
.)

Fixadas estas premissas, é cediço que “
Além de as atividades exercidas pelas Corte de Contas não terem natureza jurisdicional, o princípio da inafastabilidade da jurisdição é expressamente consagrado na Constituição (art. 5°, XXXV, da CF).
” Exatamente por isso, “
O STJ já reconheceu a possibilidade de decisões proferidas pelo Tribunal de Contas se sujeitarem ao controle do Poder Judiciário.
Precedentes: REsp 1.447.561/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.9.2016; REsp 1.032.732/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 8.9.2015; REsp 472.399/AL, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 19.12.2002, p. 351.
” (
STJ
; AREsp n. 1.783.990/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de
30/6/2022.
)

Em tais situações, registre-se, o cerne da
quaestio
deverá ater-se ao controle da legalidade do ato emanado pela autoridade, sem, evidentemente, ingressar no exame de mérito administrativo.

Dito isso, no que se refere à genérica ausência de menção ao elemento volitivo (dolo/culpa),
do nexo causal

e do dano ao erário,
para efeito de condenação do apelante nos itens
1.1
(ausência de Prestação de Contas do valor repassado à UFES),
5.1
(contratação irregular, cessão indevida, desvio de função e pagamento sem comprovação da execução de atividades de Osvaldo Cabral da Silva)
e 5.2
(pagamento de salários a Marilton Pedro Barcellos sem comprovação de frequência),

não constato a ventilada omissão no acórdão 088/2009.

Nesse quesito, verifico terem os conselheiros do TCES, após debruçarem-se sobre as fichas funcionais, financeiras e de controle de frequência, constatado irregularidades no pagamento de servidores que sequer compareciam à Prefeitura de São Mateus, à revelia do apelante/embargante, notadamente de Osvaldo Cabral da Silva (item 5.1), servidor temporário contratado sem imperiosa necessidade do interesse público que, além de ter sido posto em desvio de função, recebeu sem demonstrativo de frequência, o mesmo aplicando-se a Marilton Pedro Barcellos (item 5.2), ocupante cargo em comissão que, após gozar férias no período de 01.03.2006 a 30.03.2006, não retornou às suas atividades, embora tenha permanecido recebendo até Junho/2006.

No mais, com acerto o Juízo
a quo
ao destacar que “
em relação à irregularidade apontada nos itens 5.1 e 5.2, registro que
o requerente não fez qualquer apontamento concreto a seus respeitos
, não cabendo a este juízo fazer exame minucioso sobre tema não abordado detidamente, permanecendo na hipótese a presunção de irregularidade advinda da condenação administrativa
.
”

Melhor sorte não assiste ao irresignante no que se refere à ausência de prestação de contas dos repasses à UFES pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (item 1.1) para viabilização do projeto “Melhorias e Modernização do Polo Universitário da UFES em São Mateus”, pois, como observado pela Corte de Contas, a vasta documentação apresentada pelo demandante, de forma desordenada e repetitiva, inclusive com notas fiscais com valores divergentes dos declarados no documento intitulado “relação de pagamentos efetuados”, evidenciaria a ausência de controle e de comprovação adequada dos gastos feitos com recursos públicos.

Novamente sem razão o apelante ao aduzir a inexistência de seu dever, enquanto Chefe do Poder Executivo Municipal, de zelar pela adequada prestação de contas pelo ente concedente, omissão, registre-se, incontroversa, na medida em que, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, dispõe o artigo 70, parágrafo único, da CF/88, que “
Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos
ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
”

Não suficiente, referida compreensão é também extraída do artigo 93, do DL 200/67, ao prescrever que “
Quem quer que
utilize
dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprêgo na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes
”, sendo, ademais, descabida a pretensão de transferência da responsabilidade ao Secretário de Municipal de Finanças, seja pela ausência de amparo legal para tal desiderato, seja por sequer ter constado referida tese na exordial, na qual, registre-se, limitou-se o apelante a firmar, em síntese, que “
o dever de prestar contas (e a responsabilidade pela deficiência das contas, por conseguinte) era da UFES, e não do Município de São Mateus,
então representado pelo ora embar
g
ante
”, pondo-se, novamente, como responsável pelo convênio.

Em relação à condenação em honorários advocatícios, é sabido que esta deverá atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Cumpre destacar, nesse diapasão, a conclusão externada pela Corte Cidadã ao ponderar que “
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito
(REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017)
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.972.818/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de
31/8/2023
.)

Noutras palavras, “
a sucumbência recíproca, na hipótese de apresentação de mais de um pedido,
não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta
. Em caso de pedido único, deve ser avaliada a extensão do seu acolhimento.
” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024130336555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Neste mesmo sentido, posiciona-se o e. STJ, ao consignar que, “
Quanto ao critério de definição da sucumbência, ao contrário do que supõe a agravante,
deve-se verificar o número de pedidos deferidos, e não os valores deles em si (quantum debeatur)
. (AgInt no AREsp 1.535.574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.814.101/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de
30/9/2022.
)

No caso dos autos, sobressai-se a sucumbência recíproca, na medida em que dos dois pedidos formulados o irresignante somente obteve êxito parcial em um destes.

Digo isso pois o apelante/embargante formulou dois pedidos principais: (1) a nulidade da execução fiscal por falta de certeza da CDA – pedido rejeitado; e (2) a declaração de inexistência da dívida face a nulidade do acórdão TC 088/2009, especificadamente em relação às cinco condenações sofridas originalmente na via administrativa, descritas nos itens 1.1, 2.6, 2.7.3, 5.1 e 5.2, das quais somente logrou êxito em afastar duas (2.6 e 2.7.3).

Tem-se, assim,
a sucumbência do apelante em
80% (oitenta por cento)
, eis que sucumbiu na integralidade do primeiro pedido (50%) e em três quintos do segundo (30%),
devendo, neste quesito, ser reformada a sentença em sede de remessa necessária para redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, do CPC/15.

Por fim, conquanto a sentença tenha fixado honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do apelante/embargante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, mister a reforma do julgado para adequá-lo ao §5º, do artigo 85, do CPC/15, bem como ao critério precedente na ordem de gradação (proveito econômico) previsto no §2º e na Tese Repetitiva 1076, do STJ, segundo a qual “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”, posicionamento que, além de preservar a proporcionalidade em relação ao decaimento dos pedidos, deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Logo, sopesado o trabalho desempenhado pelos causídicos, bem como à complexidade da causa e o tempo decorrido desde a oposição dos embargos à execução, impõe-se a fixação da verba honorária sucumbencial nos percentuais mínimos previstos nos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC/15, na forma do §5º, tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido pelas partes, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, incisos I e II, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que
conheço da remessa necessária para reformar a sentença com o fito de redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando o apelante/embargante em 80% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais e o apelado/embargado em 20% (vinte por cento) destas, ao passo em que fixo a verba honorária sucumbencial nos percentuais mínimos previstos nos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC/15, na forma do §5º, tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido pelas partes, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, incisos I e II, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE
VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

1
Tema 249, STJ. Tese Firmada. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação. Em sede de remessa necessária, acompanho ainda o Eminente Relator, no que tange a
reformar da sentença com o fito de redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando o apelante/embargante em 80% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais e o apelado/embargado em 20% (vinte por cento) destas, ao passo em que fixo a verba honorária sucumbencial nos percentuais mínimos previstos nos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC/15, na forma do §5º, tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido pelas partes, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, incisos I e II, do CPC/15.